Tribunal: TJBA
Processo: 0091177-81.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091177-81.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AMPC PUBLICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO, SAULO BAQUEIRO CEREJO, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 95 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.279/90 (CTRMS). DESLOCAMENTO DA SUJEIÇÃO PASSIVA AO TOMADOR DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUPLETIVA. LEGALIDADE ESTRITA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por AMPC PUBLICIDADE LTDA., para excluir sua responsabilidade pelo pagamento de ISS lançado por meio do Auto de Infração nº 052012.2002, referente ao período de fevereiro de 2000 a maio de 2002, sob o fundamento de que, à época, o art. 95 da Lei Municipal nº 4.279/90 atribuía ao tomador dos serviços a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, na qualidade de substituto tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o lançamento do ISS indicou corretamente o sujeito passivo, à luz do art. 142 do CTN; (ii) estabelecer se o art. 95 da Lei nº 4.279/90 instituiu substituição tributária com exclusão da responsabilidade do prestador; (iii) determinar se houve comprovação do enquadramento dos tomadores nas hipóteses legais de substituição; (iv) verificar se a ausência de retenção autoriza a cobrança do tributo diretamente do prestador; e (v) definir se a interpretação do art. 128 do CTN admite a manutenção do contribuinte originário no polo passivo sem previsão expressa de responsabilidade supletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O lançamento tributário deve identificar corretamente o sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, sob pena de vício na constituição do crédito, sendo a presunção de legitimidade da CDA relativa e passível de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4.
O art. 95 da Lei Municipal nº 4.279/90, ao qualificar determinados tomadores como “responsáveis pelo pagamento” do ISS, institui substituição tributária com deslocamento da sujeição passiva, nos moldes dos arts. 121 e 128 do CTN.

5.
A substituição tributária prevista na norma municipal exclui a responsabilidade do contribuinte originário, salvo hipóteses de responsabilidade supletiva expressamente previstas nos §§ 3º e 4º do art. 95 do CTRMS, inexistentes no caso concreto.

6.
Os documentos constantes dos autos demonstram que os tomadores dos serviços enquadram-se nas hipóteses das alíneas “a”, “c” e “e” do inciso II do art. 95 do CTRMS, sendo concessionárias de serviço público ou empresas de propaganda e publicidade, qualificadas como substitutos tributários.

7.
Incumbe ao ente público comprovar a constituição válida do crédito, inclusive quanto à correta identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 373 do CPC, não se podendo exigir do contribuinte prova negativa universal.

8.
A responsabilidade do substituto decorre diretamente da lei (arts. 121 e 128 do CTN) e independe da efetiva retenção do tributo, não sendo possível reintroduzir o prestador no polo passivo por ausência de retenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 150, I).

9.
A responsabilidade tributária exige previsão legal expressa e não admite ampliação por interpretação extensiva, conforme orientação do STJ (Súmulas 430 e 435; REsp 1.101.728/SP – Tema 444).

10.
Admitir a cobrança do ISS da prestadora, não obstante o deslocamento legal da sujeição passiva ao tomador, implicaria criação de responsabilidade não prevista em lei, afrontando os arts. 97, 121, 124 e 128 do CTN e o art. 150, I, da Constituição Federal, além de comprometer a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de
apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição tributária instituída por lei municipal pode excluir a responsabilidade do contribuinte originário, nos termos do art. 128 do CTN.

2.
A ausência de retenção pelo substituto não autoriza a cobrança do tributo do prestador quando inexistente previsão legal de responsabilidade supletiva.

3.
A definição da sujeição passiva integra o núcleo da legalidade tributária e não pode ser ampliada por interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, 5º, XXXV, e 150, I; CTN, arts. 97, 111, 121, 124, 128, 142, 145 e 175; CPC, art. 373; Lei Municipal nº 4.279/90 (CTRMS), art. 95 e §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, REsp 1.101.728/SP (Tema 444).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0091177-81.2010.8.05.0001
,

oriundos da
3
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador/
BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
a
,
a

AMPC

PUBLICIDADE LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA